Tribunal: TJMT
Processo: 0002964-27.2012.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002964-27.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN FONSECA DE SOUZA - CPF: 968.309.722-72 (APELANTE), JAIRO MAIA DOS SANTOS - CPF: 318.532.261-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN FONSECA DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que “
não há nenhum elemento probatório de que o acusado tenha tido qualquer envolvimento com o veículo roubado
”.

Aduz, ainda, que “
restou claro através dos depoimentos das testemunhas que o acusado não se dedica a atividades criminosas, tampouco andava armado
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o acusado do crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 213347017 – p. 150-151).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 213347019).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 219852187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de Setembro de 2011, por volta de 20h30min, em via pública, na Avenida Bom Jesus, Centro, Pontes e Lacerda-MT, Jean Fonseca de Souza, em concurso com outro indivíduo não identificado, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em O1 (uma) motocicleta Honda NXR 150 Bross ES, placa NPO 5240” (Id. 213347017).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (Id. 213347017 – p. 144-145).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas que comprovem seu envolvimento com os fatos descritos na denúncia, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 212771233).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2011.327125 (Id. 213347017 – p. 14); Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 213347017 – p. 18); Termo de Declarações (Id. 213347017 – p. 19); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 213347017 – p. 21); interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (relatório de mídias – Id. 213347027).

Na fase inquisitiva, a vítima Jairo Maia dos Santos declarou:

“QUE o declarante na data de 06/09/2011, encontrava sentado em uma cadeira do lado de fora na Sorveteria que fica em frente o Hotel França, que fica localizada na Av. Bom Jesus, sendo que isso era por volta das 19:30 horas e o declarante encontrava-se sozinho; Que o declarante então após pagar a sua conta foi até a sua motocicleta marca Honda/NXR 150 Bros Es, cor vermelha, ano/modelo 2009, placa NPO 5240 Pontes e Lacerda/MT, chassi n° 9C2KD04209R034976, que estava estacionada na beira da calçada da Av. Bom Jesus quando então
foi abordado por um indivíduo que naquele momento o declarante não conheceu, o qual lhe disse que era um assalto e lhe apontou um revolver, oxidado, aparentado ser calibre 22 e pediu a chave da motocicleta e os documentos da mesma
; Que o declarante não quis entregar e então'
esse bandido aproximou do declarante e lhe tomou as chaves que estava em um chaveiro e pendurado na gola de sua camisa
;
Que nessa hora o bandido falou para um outro comparsa que estava escondido corre; Que nessa hora esse outro bandido passou correndo pelo declarante e montou na garupa da motocicleta
e colocou um capacete na cabeça e então saíram em disparada com a motocicleta pela Av. Bom Jesus na contra mão de direção; Que o declarante então ligou na Polícia Militar que esteve no local e inclusive realizou diligências nas imediações, mas não conseguiram localizar a sua motocicleta; Que segundo o declarante na data de hoje foi solicitado por Policiais Civis para comparecer a esta Delegacia de Polícia e proceder o reconhecimento de um indivíduo que poderia ser a pessoa que

havia lhe roubado;
Que o declarante veio a esta Delegacia onde procedeu o reconhecimento da pessoa de JEAN FONSECA DE SOUZA, como sendo a pessoa que lhe roubou e lhe apontou o revolver na hora desse roubo
” (Id. 213347017 – p. 19-20) (grifos meus).

Também na fase investigativa, o acusado Jean Fonseca de Souza negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que “
jamais cometeu algum crime contra o patrimônio nesta cidade
” (Id. 213347017 – p. 21-22).

Ainda, foi lavrado um Termo de Reconhecimento de Pessoa, em que a vítima Jairo Maia dos Santos, diante de 03 (três) pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, reconheceu a pessoa de Jean Fonseca de Souza como sendo “
a pessoa que ROUBOU a motocicleta
” (Id. 213347017 – 18).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos ambos os policiais militares que participaram da diligência à época (Flite Rocha Ibane e Magno de Oliveira Abrão). Contudo, nenhum deles se recordou dos fatos descritos na denúncia (Id. relatório de mídias – Id. 213347027).

As testemunhas arroladas pela defesa, José Leonardo de Araújo (padrasto do acusado) e Werique Ribeiro Souza, limitaram-se a descrever a personalidade do acusado e afirmar que este não teria qualquer envolvimento com o roubo em questão (Id. relatório de mídias – Id. 213347027).

Já a vítima, depôs de modo verossímil e coerente ao descrever os fatos, além de reconhecer, novamente, agora perante as autoridades judiciais, que o roubo de sua motocicleta fora praticado pelo acusado Jean Fonseca de Souza. Veja-se:

“Advogado: Deu para reconhecer ele muito bem?

Vítima: Demais da conta. Ixi!” (Id. relatório de mídias – Id. 213347027).

Em narrativa dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado negou, novamente, a autoria delitiva, ao argumento de que possui um primo com características físicas semelhantes às suas, quem supostamente poderia ser o autor do delito (Id. relatório de mídias – Id. 213347027).

Todavia, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
oportunizado novo reconhecimento pela vítima quanto ao suposto primo, a defesa nada providenciou, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
” (Id. 213347017 – p. 145).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, o Termo de Reconhecimento de Pessoa lavrado na fase de investigação e o reconhecimento realizado pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante Jean Fonseca de Souza pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, fulminando a tese absolutória.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (grifos meus).

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do CP, fundamentada nas palavras da vítima, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024